Tribunal: STF
Processo: HC 262432
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR E USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2025, por Lucas Sá Souza e outros, advogados, em benefício de Alberty Alvarenga, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.9.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.035.659/PA.



    2. O paciente está sendo investigado na chamada “Operação Alquimia”, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e usurpação de bens da União (art. 2º da Lei n. 8.176/1991), em apurações iniciadas a partir da sua prisão em flagrante, com apreensão de expressivos valores em espécie (cerca de R$ 690.000,00 e R$ 330.000,00), e barras de ouro escondidas em seu calçado, que ocasionaram a produção de provas indiciárias sobre possível atuação com atividades relacionadas à comercialização ilegal de ouro extraído de garimpos na região de Centro Novo do Maranhão/MA (fl. 219, doc. 26).



    A prisão em flagrante foi homologada, sendo convertida em domiciliar pelo Magistrado de plantão em razão do período da pandemia, mediante pagamento de fiança em valor superior a duzentos mil reais.



    Posteriormente, em 24.8.2024, depois de a continuidade das investigações demonstrarem que o investigado continuaria com as práticas criminosas, o Magistrado processante decretou sua prisão preventiva, após requisição da autoridade policial com a concordância do Ministério Público Federal. Na oportunidade, afirmou-se estar demonstrado, “por apreensões de elevadas quantias em espécie em poder do investigado, além de flagrante com barras de ouro escondidas, análises telemáticas, trocas de mensagens e movimentações financeiras que indicariam a tentativa de dissimular a origem ilícita dos valores. 



    Salientou que “a investigação revelou a existência de um amplo esquema de lavagem de capitais, envolvendo pessoas físicas e jurídicas interpostas, com a utilização de empresas como postos de combustíveis, distribuidoras e até uma funcionária bancária. Além da prisão preventiva, o juízo autorizou medidas cautelares como buscas e apreensões em diversos endereços ligados aos investigados e terceiros, bem como a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Apontou-se que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes diante da complexidade do esquema e do risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 219, doc. 26).



    3. Contra a custódia cautelar decretada, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1030151-24.2024.4.01.0000, tendo a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, proferido decisão, em 20.9.2024, concedendo prisão domiciliar ao paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica (fl. 221, doc. 26).



    4. Ao analisar novo pedido de revogação da custódia preventiva ou a substituição do uso da tornozeleira eletrônica por outras medidas cautelares, o Magistrado processante manteve as medidas cautelares anteriormente definidas pelo Tribunal Regional Federal, ensejando 
nova impetração naquele Tribunal (Habeas Corpus n. 1023174-79.2025.4.01.0000), denegada, em 4.9.2025. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALQUIMIA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIMES DE USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A prisão preventiva do paciente, inicialmente decretada em virtude de sua suposta liderança em organização criminosa voltada à exploração e comercialização ilícita de ouro, foi convertida por decisão colegiada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 3. A medida cautelar substitutiva encontra-se adequadamente motivada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, com ênfase no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. 4. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a jurisprudência entende que o requisito se refere à atualidade dos fundamentos da custódia, e não à data dos fatos delituosos em si, sobretudo em investigações complexas e em andamento. 5. A prisão domiciliar, ainda que medida mitigadora da segregação, é considerada proporcional e eficaz, inexistindo elementos novos ou alteração no panorama processual que justifiquem a substituição por cautelares diversas. 6. O tempo decorrido não configura, por si só, constrangimento ilegal, diante da complexidade do caso, do número de investigados e do volume de provas técnicas em análise. 7. Não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou ausência de fundamentação a autorizar a concessão do habeas corpus, especialmente por se tratar de reavaliação de decisão colegiada anteriormente proferida por esta Corte. 8. Ordem de habeas corpus denegada” (fls. 229-235, doc. 26).



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.035.659/PA no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 18.9.2025, indeferido a medida liminar requerida (doc. 30) 



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se insiste na revogação da custódia preventiva por excesso de prazo (pois a prisão domiciliar já perdura mais de um ano) e na substituição do uso da tornozeleira eletrônica por outras medidas cautelares (uma vez que o dispositivo apresentaria falhas e seu uso prolongado representaria verdadeira antecipação de cumprimento de pena). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “4.1. Ante o exposto, pelas relevantes circunstâncias, requer-se: a) Seja concedida liminar para reavaliação da prisão cautelar, nos termos do art. 282, § 6º c/c 316 do CPP, ponderando pela flexibilização das cautelares, substituindo a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica pelas cautelares do art. 319, I, II, III, IV, V, VIII, CPP. b) Após informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público Federal, requer-se a confirmação da liminar, a fim de que Vossa Excelência conceda a ordem, tornando definitiva a reavaliação da prisão cautelar, nos termos do art. 282, § 6º c/c 316 do CPP, ponderando pela flexibilização das cautelares, substituindo a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica pelas cautelares do 
art. 319, I, II, III, IV, V, VIII, CPP.



    5.1. Requer[-se], desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a colenda Turma criminal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do STJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.035.659/PA, em 18.9.2025. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida em 18.9.2025. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando 
não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante com elevados valores em espécie e barras de ouro, estando sendo investigado na Operação Alquimia, acusado de integrar sofisticada organização criminosa voltada à prática dos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com atividades relacionadas à comercialização ilegal de ouro extraído de garimpos na região de Centro Novo do Maranhão/MA. 



    12. A prisão preventiva do paciente foi decretada para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo a continuidade das investigações revelado a necessidade da segregação cautelar. Consignou-se “como fundamentos concretos a reiteração delitiva demonstrada pelas apreensões de valores vultosos em espécie (cerca de R$ 690.000,00 e R$ 330.000,00), a prisão em flagrante do paciente com barras de ouro escondidas em seu calçado, a estrutura organizada do grupo criminoso ao qual ele estaria vinculado, e o risco concreto de continuidade das práticas ilícitas caso o custodiado permanecesse em liberdade”. Destacou-se, também, a posição de liderança do paciente e a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa (fls. 219, doc. 26).



    O Tribunal Regional, em duas oportunidades, confirmou a necessidade de custódia preventiva, convertendo-a, contudo, na modalidade alternativa de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Para tanto, consignou:



    “No caso concreto, não se verifica situação que justifique a concessão da ordem. O paciente encontra-se submetido à medida cautelar menos gravosa do que a prisão preventiva originariamente decretada, consistente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, deferida por esta Terceira Turma no bojo do habeas corpus 1030151-24.2024.4.01.0000, em substituição à prisão cautelar imposta pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, no contexto da chamada Operação Alquimia. 



    A operação apura a existência de organização criminosa dedicada à exploração econômica ilícita de recursos minerais da União, com sofisticado esquema de lavagem de capitais e ocultação patrimonial, tendo o paciente figurado, desde o início das investigações, como um dos principais articuladores do núcleo financeiro do grupo investigado. Os elementos colhidos indicam que houve reiteradas apreensões de vultosos valores em espécie em poder do paciente, bem como perícias em aparelhos celulares que revelaram movimentações e comunicações de elevado potencial compromissório. 



    A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não se sustenta. Ainda que os eventos mais diretamente investigados tenham ocorrido em anos anteriores, as diligências ainda estão em curso, tendo sido concluídas análises periciais recentemente, conforme apontado nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a contemporaneidade dos fatos delituosos, devendo-se considerar, para esse fim, a persistência do risco processual ou social demonstrado, a reiteração de condutas e a dinâmica das investigações complexas, como no caso em exame. 



    Além disso, a decisão que manteve a segregação cautelar – ainda que sob forma mitigada, por meio da prisão domiciliar com monitoramento – encontra-se devidamente fundamentada, não se tratando de prisão automática ou genérica. O risco de reiteração delitiva, diante do modo de atuação do grupo investigado, e a necessidade de preservar a ordem pública e a efetividade da persecução penal, justificam a adoção da medida, conforme preconizado pelos 
arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal. 



    Importa salientar que a aplicação de medidas cautelares alternativas, embora recomendada sempre que possível, depende de juízo concreto de adequação e suficiência. No presente caso, não se verifica demonstração de que as medidas substitutivas sugeridas pelos impetrantes (tais como comparecimento em juízo, recolhimento noturno, fiança e proibição de contato com outros investigados) seriam aptas, de forma isolada ou cumulada, a neutralizar os riscos identificados nos autos. O mero decurso do tempo, por si só, não descaracteriza os fundamentos cautelares, tampouco configura excesso de prazo quando se está diante de investigação de alta complexidade, com múltiplos investigados e elementos probatórios técnicos e volumosos em análise” (fl. 222, doc. 26). 



    13. A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



   “HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.405, de minha relatoria, DJe 7.4.2025).



   “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUADRILHA. CLONAGEM DE CARTÕES DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS, DESVIO DE ENCOMENDAS BANCÁRIAS E FALSIFICAÇÕES DE CÓDIGOS DE BARRAS DE BOLETOS. 1. EVASÃO DO RECORRENTE DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PARA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. 2. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO PACIENTE. 1. Não há se falar em identidade de situações entre o Recorrente e o corréu Luis Mário Alves Bezerra a justificar a extensão da concessão da ordem, pois o excesso de prazo reconhecido quanto a este não é constatado com relação aquele, que não foi preso por estar foragido. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.671, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.10.2012).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada” (HC n. 100.216, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    14. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    15. Anote-se, ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, até mesmo pela necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, mantém-se a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido é a conclusão deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    16. Também pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva 
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    17. Não se verifica, ademais, o alegado excesso de prazo, seja pela manifesta complexidade do caso e das investigações ainda em curso, seja porque o paciente foi antes beneficiado com prisão domiciliar (modalidade alternativa geralmente aplicada nos casos em que, embora constatada demora injustificada na condução do processo, ainda se fazem presentes as razões da custódia preventiva decretada). 



    18. Na espécie, demonstra-se, em coerência com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, ter havido fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva (inclusive com restrição de liberdade), mostrando-se, muito mais benéfica a modalidade de domiciliar com uso de tornozeleira concedida ao paciente.



    19. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico 
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora